Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Apelação. Extinção do cumprimento de sentença. Honorários. Causalidade.

1. Quem deu causa ao processo responde pelos custos dele decorrentes quando, como no presente caso, o cumprimento de sentença foi extinto motivado pelo deferimento da recuperação judicial à apelante e novação e habilitação do crédito exequendo no Juízo falimentar (Lei 11.101/05, art. 59).

2. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. REsp. 1.850.512 (Tema 1.076).